Tribunal: STF
Processo: AO 611
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. Ação Originária. Mandado de
segurança. Alegação de ocorrência da hipótese prevista na letra "n"
do inciso I do artigo 102 da Constituição.
- Tratando-se de mandado de segurança contra ato do
Corregedor-Geral, competente para processá-lo e julgá-lo, no âmbito
da Justiça estadual, é o Tribunal de Justiça, não tendo seus
membros, por não lhes dizer respeito o ato impugnado, qualquer
interesse indireto neste "writ" pelo fato de serem magistrados
associados à impetrante.
- Por outro lado, já se firmou nesta Corte (assim, a
título exemplificativo, no AGRMS 21193, Pleno) o entendimento de
que, para fixar-se a competência dela quando há a alegação de
impedimento ou de suspeição (e esta é a alegação quanto a oito dos
onze membros do Tribunal de Justiça local), é preciso que o
impedimento ou a suspeição tenham sido reconhecidos expressamente
nos autos, ou na exceção correspondente, pelos magistrados com
relação aos quais são eles invocados, o que não sucede no caso, em
que, aliás, não se sabe sequer se os juízes que seriam parentes dos
desembargadores estariam entre os que se ausentaram de suas comarcas
sem autorização para comparecerem às reuniões em causa, além de
haver o impetrado informado que todos esses juízes "já se encontram
exercendo suas funções judicantes na Comarca da Capital", não
precisando, assim, "de se afastar da Comarca para comparecer às
aludidas "Assembléias", que foram realizada na Capital, Maceió".
Questão de ordem que se resolve com a declaração de
incompetência desta Corte para julgar originariamente o presente
mandado de segurança, determinando-se a remessa dos autos ao
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.